Tribunal: TJDFT
Processo: 0755243-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa parcial de cobertura para tratamento domiciliar (home care) prescrito ao segurado, portador de múltiplas comorbidades e dependente de cuidados especializados. O recurso busca afastar a condenação, sustentando a inexistência de ilícito e de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a limitação imposta pela operadora ao tratamento domiciliar prescrito pelo médico assistente; e (ii) estabelecer se a negativa parcial de cobertura configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tratamento domiciliar (home care) constitui desdobramento da internação hospitalar prevista contratualmente, não podendo ser limitado pela operadora, conforme orientação do STJ.
4. A prescrição do médico assistente prevalece sobre relatório elaborado por serviço de home care, por refletir acompanhamento contínuo e conhecimento aprofundado do quadro clínico.
5. A negativa parcial de cobertura, em contexto de grave enfermidade, gera constrangimento, insegurança e sofrimento que ultrapassam mero inadimplemento contratual, configurando dano moral.
6. Presentes os requisitos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186, 187, 389, 475 e 927 do Código Civil.
7. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 observa proporcionalidade e razoabilidade, considerando gravidade da conduta, repercussão do dano e caráter pedagógico da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. É abusiva a limitação imposta pela operadora de plano de saúde ao tratamento domiciliar prescrito pelo médico assistente, por constituir extensão da internação hospitalar contratada. 2. A negativa parcial de cobertura, em contexto de grave enfermidade, configura dano moral indenizável."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 389, 475, 927; CPC, art. 85, §§ 1o, 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1959315/RN, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 11/05/2022; STJ, AgInt no AREsp 1998189/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 17/08/2022. TJDFT, Acórdão 1853516, ApCiv 0740696-62.2023.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24/04/2024, DJe 13/05/2024.